Tribunal: TJBA
Processo: 8034005-23.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034005-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: NEIDSON DE SANTANA AMORIM e outros Advogado(s): BRUNO DA VEIGA MOURA VASCONCELOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS N. 8034005-23.2025.8.05.0000 COMARCA: Salvador IMPETRANTE: Bel. Bruno da Veiga Moura Vasconcelos (OAB-BA 71.620) PACIENTE: Neidson de Santana Amorim IMPETRADO: MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador RELATOR: Des. Nilson Castelo Branco ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal HABEAS CORPUS – ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE IMPÕE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – NÃO ACOLHIMENTO – QUALIDADES PESSOAIS NÃO OBSTAM A IMPOSIÇÃO DE CAUTELAR COMPROVADAMENTE NECESSÁRIA – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS – PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE - PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM – ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Neidson de Santana Amorim, visando à revogação de sua prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas. O paciente foi preso em flagrante com outro indivíduo, após suposta troca de tiros com a polícia, e foram encontradas consigo e com o codenunciado, em tese, porções de maconha e cocaína. A defesa alega a ausência dos fundamentos da prisão preventiva e a possibilidade de substituição por prisão domiciliar, em razão de ser pai de menor de 12 anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada quanto aos requisitos do fumus comissi delicti e periculum libertatis; (ii) se é cabível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, considerando que o paciente é pai de filho menor de 12 anos. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria, consubstanciados na prova oral do inquérito policial, auto de exibição e apreensão, e laudo de constatação. 4. O periculum libertatis está demonstrado pela necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pelas circunstâncias da prisão, em tese (troca de tiros com a polícia e apreensão de quantidade considerável de entorpecentes). 5. O paciente, embora primário, confessou à autoridade policial ser membro de facção criminosa ("Comando Vermelho") e atuar no tráfico de drogas "há algum tempo", o que indica, em tese, o envolvimento reiterado com a prática delitiva, reforçando a necessidade da prisão para obstar a reiteração criminosa. 6. As medidas cautelares alternativas são insuficientes para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta das condutas e o risco de reiteração delitiva, em tese. 7. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para pai de menor de 12 anos não possui caráter absoluto ou automático, exigindo a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados do filho, o que não foi demonstrado nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é justificada para a garantia da ordem pública quando as circunstâncias concretas do crime, como o modus operandi e a quantidade de droga apreendida, indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. 2. A alegação de ser pai de filho menor de 12 anos não garante, por si só, a concessão da prisão domiciliar, sendo indispensável a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados da criança, de forma a afastar a cautelar extrema.” DISPOSITIVOS CITADOS: · CF/1988, art. 5º, LXI · CPP, arts. 282, I; 283, caput; 312; 313; 315; 316, parágrafo único; 318, VI; 319 JURISPRUDÊNCIA CITADA: · STJ, AgRg no HC n. 905.894/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.11.2024, DJe 18.11.2024. · STJ, AgRg no HC n. 923.008/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024. · STJ, AgRg no HC n. 964.454/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 26.02.2025. · STJ, AgRg no RHC n. 202.323/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.09.2024, DJe 26.09.2024. · STJ, AgRg no RHC n. 211.842/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.04.2025, DJEN 08.04.2025. · STJ, AgRg no HC n. 908.868/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024. · STJ, HC 592107/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 22.09.2020, DJe 29.09.2020. · STJ, RHC 80438/MG. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela denegação da Ordem. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Habeas Corpus de n. 8034005-23.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, impetrado pelo Bel. Bruno da Veiga Moura Vasconcelos (OAB-BA 71.620) em benefício de Neidson de Santana Amorim. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a Ordem, nos termos do voto condutor.